Tribunal: STF
Processo: AI 585516
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DAS CONTRA-RAZÕES
AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, OU DE CERTIDÃO QUE ATESTE SUA
NÃO-APRESENTAÇÃO. PEÇAS OBRIGATÓRIAS, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 544
 DO CPC.
De mais a mais, incumbe à parte agravante indicar as peças
 a serem trasladadas e também fiscalizar a correta formação do
instrumento, por cuja deficiência responde, não se permitindo sua
complementação após a subida dos autos a esta colenda Corte.
Agravo
 desprovido.